Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740028-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAMPELO FAUSTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (id 106217280 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (feito n. 0706146-58.2021.8.07.0018), para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos embargos à execução (id 0063796-44.2010.8.07.0001), no valor atualizado de R$ 3.382,88 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). O agravante afirma que trata-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença proferida nos autos do feito n. 15.106/1993 (digitalizado sob o n. 000805-28.1993.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília contra a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Narra que a sentença, transitada em julgado, reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em virtude da inconstitucionalidade do art. 9° da Lei n. 8.162/1991, que havia aumentado a alíquota da contribuição de seis por cento (6%) para doze por cento (12%). Informa que nos embargos à execução apresentados pelo Distrito Federal (feito n. 0063796-44.2010.8.07.0001) foi elaborado laudo pericial em que se apurou que o valor a ser restituído ao autor no período de janeiro de 1992 a junho de 1999, atualizado até 25.8.2021, é de R$ 3.382,88 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Sustenta que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco (5) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 13.4.1998, e o presente pedido executivo, que se deu apenas em agosto de 2010. Argumenta que o início do prazo prescricional da pretensão individual de cumprimento de sentença se dá com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado ou interrompido por atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Reconhece que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afasta a alegação de prescrição em casos similares ao presente, ao fundamento de que o prazo prescricional não é retomado até o trânsito em julgado da ação coletiva. Diz que esse entendimento, entretanto, é uma exceção, aplicável apenas aos casos em que a legitimidade do Sindicato está em discussão, pois nessa situação não seria possível dizer que o substituído foi inerte. Afirma que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, pois pendente julgamento de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a ocorrência de excesso de execução. Diz que os cálculos se referem ao período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Acrescenta que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Afirma que o limite temporal do cálculo deve ser a entrada em vigor da Lei Distrital n. 8.688/1993, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária. Acrescenta que não se garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota de seus descontos previdenciários ante novas alterações legislativas. Alega que os valores devem ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (Inpc) até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 e, a partir de 2.6.2018, pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Afirma que os juros moratórios estabelecidos na sentença em cinco décimos por cento (0,5%) são devidos a partir do trânsito em julgado, 13.4.1998, até 31.5.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar n. 943/2018. Acrescenta que, após essa data não são mais devidos juros moratórios, pois impossível cumular a taxa Selic com qualquer outro índice, seja juros ou correção monetária. Argumenta que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, pois não estão presentes as condições autorizativas para tanto. Requer a concessão de efeito suspensivo para que: 1) se reconheça a prescrição da pretensão da parte autora; 2) se suspenda o processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil; 3) se reconheça o excesso de execução; 4) aplicar a taxa Selic, sem incidência de juros de mora; e, 5) sejam fixados honorários de sucumbência de acordo com o disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Ausente preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A alegação de prescrição da pretensão executiva não justifica a agregação de efeito suspensivo ao recurso. O próprio agravante confirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não reconhece a prescrição em casos semelhantes aos dos autos, a afastar o fumus boni juris. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. A prescrição, todavia, não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. O art. 202, inc. I e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, também interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo. A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi ajuizado em 2010. Há, contudo, uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. A alegação de prescrição da pretensão individual de cumprimento de sentença também não merece acolhida. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou jurisprudência no sentido de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, que começa a correr pela metade a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e rejeitou a prejudicial de prescrição. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383350, 07231714120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese houve a interrupção do curso do prazo prescricional em virtude do requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado anteriormente pelo próprio substituto processual. 2. O art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal. 3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema no 877), deve ser observado que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90". 3.1 Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Diante desse cenário, constata-se que a pretensão deduzida pelo credor não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376562, 07243986620218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) A alegação de excesso de execução também não justifica a agregação de efeito suspensivo ao recurso, em virtude da ausência de fumus boni juris. A limitação temporal entre janeiro de 1992 e outubro de 1993 não constou da sentença exequenda. A fundamentação da sentença, conforme ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau, foi clara no sentido de que a inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, a abranger a restituição de todo o valor indevidamente retido. As alegações referentes a encargos moratórios e honorários sucumbenciais, por sua vez, não possuem periculum in mora, a possibilitar o devido enfrentamento após a apresentação de contrarrazões. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator